Tribunal: TJDFT
Processo: 0702605-66.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TEMA 996/STJ. TERMO DE RESERVA ENFRENTADO. PANDEMIA DA COVID-19. FORTUITO INTERNO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Sustentam as embargantes que o Acórdão padece de omissão/contradição em razão de supostamente não ter apreciado todas as razões trazidas no Recurso Inominado.
4. Sem razão as embargantes. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada, resultando na rejeição das questões preliminares e no reconhecimento da responsabilidade das requeridas/embargantes pelo pagamento de lucros cessantes e juros de obra. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
5. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (art. 93, IX, da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal).
6. Inexiste contradição quanto à tese de caso fortuito/força maior. O acórdão embargado expressamente a enfrentou, registrando que o contrato foi firmado quando a Covid-19 já estava instalada há quase dois anos, reputando como fortuito interno a escassez de mão de obra/insumos, que é inerente ao risco da atividade e insuficiente para elidir a responsabilidade pelo atraso da obra.
7. Do mesmo modo, não há omissão sobre a eficácia do termo de reserva e o marco temporal para entrega. O julgado consignou que o documento, a despeito da nomenclatura, equivale a promessa de compra e venda e integra o contrato por força do art. 30 do CDC, além de adotar as diretrizes do Tema 996/STJ, de que o prazo de entrega não pode vincular-se a financiamento ou outro negócio. Ponto expressamente decidido.
8. Do mesmo modo, em relação ao questionamento acerca de prazo adicional de 60 dias para entrega das chaves, o acórdão aplicou a moldura do Tema 996/STJ, reconhecendo a ilicitude de encargos após o prazo contratual de entrega, incluída a tolerância, e delimitou a mora. A pretensão de ampliar tolerância por cláusula contratual específica traduz reexame de mérito, impróprio nesta via.
9. Vê-se, assim, que a irresignação apresentada no presente recurso reflete apenas inconformismo das embargantes, as quais pretendem a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
10. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito das embargantes.
11. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão embargado.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.